Tribunal: TJPA
Processo: 0015642-02.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015642-02.2012.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: ANA ORCELIA LIMA GUIMARAES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA INCLUSÃO DE DEPENDENTE.
MÉRITO.
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA INSCRIÇÃO DO MENOR, SOB GUARDA, COMO DEPENDENTE NO IPAMB. APLICAÇÃO DO ART. 227, CF. PRINCÍPIO DA PRIORIDADE ABSOLUTA NO ATENDIMENTO DOS INTERESSES E DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APLICAÇÃO DO ART. 33, §3º DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MENOR SOB GUARDA É DEPENDENTE DO SEGURADO PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, INCLUSIVE PREVIDENCIÁRIO. PRECEDENTE DO STJ. TEMA 732. INTEPRETAÇÃO SEGUNDO O PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.

O menor sob guarda da avó passa a ser equiparado o filho, sendo elevado à condição de dependente obrigatório e natural para todos os efeitos e fins de direito, inclusive, previdenciários, conforme prevê o art. 33, § 3º, do ECA e art. 227, §3º, II da CF.

2.

Nada obstante,
as leis municipais de nº 9528/97, 8.234/03 e 8.466/2005, ainda que tenham excluído o menor sob guarda da categoria de dependente do segurando, tais
normas não se sobreporem a legislação específica como é o caso do Estatuto da Criança e do Adolescente, no regulamento e, tampouco a norma constitucional. Precedente do STJ e deste E. Tribunal de Justiça.

3.

Sendo o Estatuto da Criança e do Adolescente, norma que representa política de proteção ao menor, em total consonância à ordem constitucional, não deixa dúvidas que a menor sob guarda é dependente do segurado, para todos os fins de direito, até mesmo previdenciário, numa exegese apartada do estrito termo da lei, aproximando-se muito mais da proteção integral exigida pela lei fundamental
.

4.

Apelação conhecida e não provida.

5.

Remessa Necessária.
Limitação da incidência da multa diária fixada em sentença. Vedação ao enriquecimento sem causa.
Remessa Necessária conhecida. Sentença parcialmente reformada
. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação e, CONHECER da Remessa Necessária, para reformar parcialmente a sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

J
ulgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 16 a 23 de novembro de 2020.

Elvina Gemaque Taveira

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de APELAÇÃO CÍVEL e REMESSA NECESSÁRIA
(processo n.º
0015642-02.2012.8.14.0301
– PJE)
interposta pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IPAMB contra
ANA ÓCELIA LIMA GUIMARÃES
,
diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém,
nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer para Inclusão de Dependente com Pedido de Liminar, ajuizada pela apelada.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão (Id.

2184043 - Pág. 2
/6):

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO da autora, confirmando os efeitos da tutela antecipada anteriormente concedida, para determinar ao INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPAMB a inclusão dos netos da autora, menores sob sua guarda, como dependentes no plano de saúde IPAMB na qualidade de benefíciários do PABSS.

Sem custas pela Fazenda Pública
, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual n" 8.328/2015.

Sem custas à requerente em virtude de ser beneficiária da justiça gratuita.

Condeno o requerido/sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais
), a serem revertidos ao FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - FUNDEP.

Escoado o prazo recursal, arquivem-se, observadas as formalidades legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Belém, 06 de junho de 2017. – grifo nosso

O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de Belém, interpôs apelação (Id.
2184044 - Pág. 1
/4)
, alegando, tão somente, que não restou preenchido os requisitos para o reconhecimento da menor na qualidade de dependente da apelada, inexiste, portanto, direito à inclusão da infante no plano de saúde.

Aduz, ainda, que ainda que o Estatuto da criança e do Adolescente ainda esteja em vigor, este não deve se sobrepor à normas específicas e próprias, ante a natureza genérica daquela que prevê inúmeras formas de proteção à criança.

A apelada apresentou contrarrazões (Id.

2184045 - Pág. 3
/6).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Recebi o recurso em ambos os efeitos (Id.
2282810 - Pág. 1
), tendo encaminhado os autos ao Órgão Ministerial de 2º grau, o qual, na qualidade de fiscal da Ordem Jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento
do recurso (Id.
2454179 - Pág. 1
/6)
.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

DA APELAÇÃO

A questão em análise reside em verificar a possibilidade de inclusão do menor sob guarda ser incluído como dependente previdenciário de servidora pública efetiva.

De início, necessário destacar que a apelada é vó e guardiã do menor O. D. S. G. N., absolutamente incapaz (Id.
2184037 - Pág. 15
), poder este assegurado por sentença judicial que lhe concedeu a guarda do infante (Id.
2184037 - Pág. 14
).

Há ainda nos autos a informação de que apelada teve seu pedido de inclusão do seu neto em seu plano de saúde indeferido pela autarquia municipal, sob a apelação de inexistência de norma legal que garanta o referido direito
.

Deste modo, considerando que o autor, ora apelada, busca a inclusão de sua neta na condição de sua dependente, sendo que obteve sua guarda definitiva quando ainda tinha 06 anos de idade, conforme verifica-se pelo documento de Id.
2184037 - Pág. 14
, aliado a certidão de nascimento da infante (Id.
2184037 - Pág. 15
), conclui-se que a apelada é o responsável pela assistência material, moral e educacional do menor, que passou a ser seu dependente para todos os fins de direito, inclusive previdenciário e inserção em planos de saúde, consoante prevê o art. 33, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, todos do ECA,
in verbis:

Art. 33. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. (Vide Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 1º A guarda destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser deferida, liminar ou incidentalmente, nos procedimentos de tutela e adoção, exceto no de adoção por estrangeiros.

§ 2º Excepcionalmente, deferir-se-á a guarda, fora dos casos de tutela e adoção, para atender a situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou responsável, podendo ser deferido o direito de representação para a prática de atos determinados.

§ 3º
A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários
.

§ 4 Salvo expressa e fundamentada determinação em contrário, da autoridade judiciária competente, ou quando a medida for aplicada em preparação para adoção, o deferimento da guarda de criança ou adolescente a terceiros não impede o exercício do direito de visitas pelos pais, assim como o dever de prestar alimentos, que serão objeto de regulamentação específica, a pedido do interessado ou do Ministério Público.
- grifo nosso

Assim, o exercício da guarda sobrepõe-se ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente; o instituto da guarda foi concebido, com o escopo, para proteger o menor, para colocá-lo a salvo de situação de perigo, ou seja, a salvaguarda o direito da criança e do adolescente de ter para si prestada assistência material, moral e educacional.

Por outro lado, o apelante esquiva-se, alegando que o pleito autoral não encontra guarida na
legislação municipal, que abarca apenas o menor sob tutela e não o que está sob guarda, bem como, que o ECA não deve se sobrepor a norma especifica, vez que trata de forma genérica a respeito dos direitos das crianças.

Destaca-se, ainda, que a previdência dos servidores de cargo público efetivo é assegurada pelo Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, sistema estabelecido no âmbito de cada ente federativo, cujas normas básicas estão previstas no art. 40 da Constituição Federal, além do disposto na lei nº 9.717/98.

Sob essa perspectiva, o Município do Belém promulgou a lei nº 7.984/99, disciplinando o plano de seguridade social dos seus servidores, o qual previa em seu art. 29, IV, que o menor sob guarda era considerado dependente do segurado para fins previdenciários, inclusive para fins de atendimento no Plano de Assistência Básica a Saúde do Servidor – PABSS, senão vejamos:

“
Art. 29
-
Considera-se dependente do segurado, para fins previdenciários
, nos termos desta Lei:

I
- o cônjuge, a companheira ou companheiro;

II
- os filhos, menores de vinte e um anos, não emancipados;

III
- os filhos, se inválidos, de qualquer idade;

IV
- o menor que, por determinação judicial, esteja sob sua guarda
ou tutela, até vinte e um anos de idade, que vivam, comprovadamente, sob a dependência econômica do contribuinte, nos termos do Regulamento;

V
- os pais que vivam, comprovadamente, sob a dependência econômica do contribuinte, nos termos do Regulamento. – grifo nosso

Ademais, a norma legal, Lei nº 8.213/91, que regula o Regime Geral de Previdência Social, considerava beneficiário do regime, na condição de dependente do segurado, equiparando-o a filho, o menor que, por determinação judicial, estivesse sob guarda (art. 16, §2º).

No entanto, sua redação foi alterada pela Lei nº 9.528/97, que suprimindo tal dispositivo, excluiu o menor do rol de beneficiários.

De igual modo, com o escopo de adequar-se à legislação previdenciária geral, as Leis nº 8.234/03 e n.º 8.466/2005, alteraram a referida norma municipal, retirando, especificamente, do rol de beneficiários o menor sob guarda.

Conquanto isso, conforme acima já mencionado, repisa-se que, o código menorista, em seu §3º, do art. 33 assegura que: “
A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários.”

Ante o cenário, concluo a questão discutida nos presentes autos deve ser dirimida observando-se as regras protetivas imprescindíveis à condição do menor, em razão do princípio da prioridade absoluta no atendimento dos interesses e direitos da criança e adolescentes, consagrado no art. 227, caput, § 3º, II da Constituição Federal de 1988, lei maior que rege todo sistema normativo e orienta a interpretação do ordenamento jurídico, a qual estatui, expressamente, que o menor goza de proteção especial abrangendo não somente dos direitos fundamentais, como também, a garante direitos previdenciários, senão vejamos:

Art. 227 - “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde
, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.” – grifo nosso

(...)

§ 3º O direito a proteção especial abrangerá os seguintes aspectos:

(...)

II -
garantia de direitos previdenciários
e trabalhistas; - grifo nosso

Deste modo, ainda que as leis municipais, anteriormente mencionadas, tenham excluído o menor sob guarda da categoria de dependente do segurado, o Estatuto da Criança e do Adolescente, norma que representa política de proteção ao menor, em total consonância à ordem constitucional, não deixa dúvidas que o menor sob guarda é dependente do segurado, para todos os fins de direito, até mesmo previdenciário, numa exegese apartada do estrito termo da lei, aproximando-se muito mais da proteção integral exigida pela lei fundamental.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1411258/RS, afetado sob o regime de recurso repetitivo, definiu a tese do tema 732, que o menor sob guarda pode ser inscrito para fins previdenciários, nos termos do art. 33, §3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, dada a qualidade especial do normativo citado, vejamos:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO E HUMANITÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
PROCESSAMENTO NOS TERMOS DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/STJ. DIREITO DO MENOR SOB GUARDA À PENSÃO POR MORTE DO SEU MANTENEDOR. EMBORA A LEI 9.528/97 O TENHA EXCLUÍDO DO ROL DOS DEPENDENTES PREVIDENCIÁRIOS NATURAIS OU LEGAIS DOS SEGURADOS DO INSS. PROIBIÇÃO DE RETROCESSO. DIRETRIZES CONSTITUCIONAIS DE ISONOMIA, PRIORIDADE ABSOLUTA E PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (ART. 227 DA CF). APLICAÇÃO PRIORITÁRIA OU PREFERENCIAL DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI 8.069/90), POR SER ESPECÍFICA, PARA ASSEGURAR A MÁXIMA EFETIVIDADE DO PRECEITO CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO
. PARECER DO MPF PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, A TEOR DA SÚMULA 126/STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO, PORÉM DESPROVIDO.

1. A não interposição de Recurso Extraordinário somente tem a força de impedir o conhecimento de Recurso Especial quando (e se) a matéria decidida no acórdão recorrido apresenta dupla fundamentação, devendo a de nível constitucional referir imediata e diretamente infringência à preceito constitucional explícito; em tema de concessão de pensão por morte a menor sob guarda, tal infringência não se verifica, tanto que o colendo STF já decidiu que, nestas hipóteses, a violação à Constituição Federal, nesses casos, é meramente reflexa. A propósito, os seguintes julgados, dentre outros: ARE 804.434/PI, Rel.
Min. DIAS TOFFOLI, DJe 19.3.2015; ARE 718.191/BA, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 17.9.2014; RE 634.487/MG, Rel.
Min. ROSA WEBER, DJe 1.8.2014; ARE 763.778/RS, Rel. Min. CARMEN LÚCIA, DJe 24.10.2013; não se apresenta razoável afrontar essa orientação do STF, porquanto se trata, neste caso, de questão claramente infraconstitucional.

2. Dessa forma, apesar da manifestação ministerial em sentido contrário, entende-se possível, em princípio, conhecer-se do mérito do pedido recursal do INSS, afastando-se a incidência da Súmula 126/STJ, porquanto, no presente caso, o recurso deve ser analisado e julgado, uma vez que se trata de matéria de inquestionável relevância jurídica, capaz de produzir precedente da mais destacada importância, apesar de não interposto o Recurso Extraordinário.

3. Quanto ao mérito, verifica-se que, nos termos do art. 227 da CF, foi imposto não só à família, mas também à sociedade e ao Estado o dever de, solidariamente, assegurar à criança e ao adolescente os direitos fundamentais com absoluta prioridade. Além disso, foi imposto ao legislador ordinário a obrigação de garantir ao menor os direitos previdenciários e trabalhistas, bem como o estímulo do Poder Público ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente órfão ou abandonado.

4. A alteração do art. 16, § 2o. da Lei 8.213/91, pela Lei 9.528/97, ao retirar o menor sob guarda da condição de dependente previdenciário natural ou legal do Segurado do INSS, não elimina o substrato fático da dependência econômica do menor e representa, do ponto de vista ideológico, um retrocesso normativo incompatível com as diretrizes constitucionais de isonomia e de ampla e prioritária proteção à criança e ao adolescente. 5. Nesse cenário, a jurisprudência desta Corte Superior tem avançado na matéria, passando a reconhecer ao menor sob guarda a condição de dependente do seu mantenedor, para fins previdenciários.

Precedentes: MS 20.589/DF, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Corte Especial, DJe 2.2.2016; AgRg no AREsp. 59.461/MG, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 20.11.2015; AgRg no REsp. 1.548.012/PE, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 20.11.2015; AgRg no REsp. 1.550.168/SE, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 22.10.2015; REsp. 1.339.645/MT, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 4.5.2015.

6. Não se deve perder de vista o sentido finalístico do Direito Previdenciário e Social, cuja teleologia se traduz no esforço de integração dos excluídos nos benefícios da civilização e da cidadania, de forma a proteger as pessoas necessitadas e hipossuficientes, que se encontram em situações sociais adversas; se assim não for, a promessa constitucional de proteção a tais pessoas se esvai em palavras sonoras que não chegam a produzir qualquer alteração no panorama jurídico.

7. Deve-se proteger, com absoluta prioridade, os destinatários da pensão por morte de Segurado do INSS, no momento do infortúnio decorrente do seu falecimento, justamente quando se vêem desamparados, expostos a riscos que fazem periclitar a sua vida, a sua saúde, a sua alimentação, a sua educação, o seu lazer, a sua profissionalização, a sua cultura, a sua dignidade, o seu respeito individual, a sua liberdade e a sua convivência familiar e comunitária, combatendo-se, com pertinácia, qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (art. 227, caput da Carta Magna).

8. Considerando que os direitos fundamentais devem ter, na máxima medida possível, eficácia direta e imediata, impõe-se priorizar a solução ao caso concreto de forma que se dê a maior concretude ao direito. In casu, diante da Lei Geral da Previdência Social que apenas se tornou silente ao tratar do menor sob guarda e diante de norma específica que lhe estende a pensão por morte (Lei 8.069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 33, § 3o.), cumpre reconhecer a eficácia protetiva desta última lei, inclusive por estar em perfeita consonância com os preceitos constitucionais e a sua interpretação inclusiva.

9. Em consequência, fixa-se a seguinte tese, nos termos do art. 543-C do CPC/1973:
O MENOR SOB GUARDA TEM DIREITO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE DO SEU MANTENEDOR, COMPROVADA A SUA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA, NOS TERMOS DO ART. 33, § 3o. DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, AINDA QUE O ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO SEJA POSTERIOR À VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA 1.523/96, REEDITADA E CONVERTIDA NA LEI 9.528/97. FUNDA-SE ESSA CONCLUSÃO NA QUALIDADE DE LEI ESPECIAL DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (8.069/90), FRENTE À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.

10. Recurso Especial do INSS desprovido.

(REsp 1411258/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/10/2017, DJe 21/02/2018) – grifo nosso

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça há muito firmou entendimento no seguinte sentido:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. ADMINISTRATIVO.
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA INCLUSÃO DE DEPENDENTE COM PEDIDO DE LIMINAR. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. ALEGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA INSCRIÇÃO DO MENOR NO PLANO DE SAÚDE DO IPAMB
. REJEITADA. APLICAÇÃO DO ART. 227, CF. PRINCÍPIO DA PRIORIDADE ABSOLUTA NO ATENDIMENTO DOS INTERESSES E DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
APLICAÇÃO DO ART. 33, §3º DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MENOR SOB GUARDA É DEPENDENTE DO SEGURADO PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, INCLUSIVE PREVIDENCÁRIO. PRECEDENTES STJ
. INTEPRETAÇÃO SEGUNDO O PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ/PA, 2016.03753994-69, 164.699, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-09-15, Publicado em 2016-06-16) – grifo nosso

Assim, restando nos autos incontroversa o fato de que foi a guarda conferida a representante do incapaz (Id.
2184037 - Pág. 14
) deve ser garantido ao infante O. S. G. N. à condição de dependente da beneficiária do regime de previdência, para todos os fins de direito.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Conheço da Remessa Necessária e, ao fazê-lo, verifico que a sentença merece parcial reforma apenas quanto à multa diária.

O magistrado de 1º grau fixou multa diária no valor de R$ 1.000,00, sem estabelecer limite temporal para incidência. Assim, diante da necessidade de observância ao princípio da vedação ao enriquecimento ilícito, as astreintes devem incidir até o montante de R$ 50.000,00.

Em casos análogos, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

DECISÃO MONOCRÁTICA.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão de primeiro grau, proferida pelo juízo de 4ª Vara de Fazenda da Capital, que determinou a suspensão do desconto a título de custeio do Plano de Assistência Básica à Saúde dos Servidores, contida na Lei Municipal n.º7.984/99, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00
. Entende o agravante que a decisão impugnada merece ser suspensa, uma vez que esvaziou o mérito da ação em tramitação.
Diz que a multa aplicada é exorbitante e sua aplicação causaria prejuízos inadiáveis ao interesse público. Assim, requer a redução para que atenda aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e supremacia do interesse público
. (...)
Em análise aos autos, entendo pertinente a aplicação das astreintes em caso de descumprimento do decisum, assim como proporcional o valor arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais), até porque a mesma somente irá surgir em caso de recalcitrância do ente público estadual, e de ofício, sendo pertinente, apenas a limitação da multa astreintes no valor de até R$ 50.000,00 (cinquenta mil) reais.
(...) Isto posto, diante de sua flagrante improcedência, conheço do presente recurso e nego-lhe provimento, e de ofício, sendo pertinente, apenas a limitação da multa astreintes no valor de até R$ 50.000,00 (cinquenta mil) reais. É como decido. (TJPA, 2017.01622997-32, Não Informado, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-30, Publicado em 2017-05-30). (grifo nosso).

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À

APELAÇÃO
,
para assegurar o direito ao menor em ser incluído na qualidade de dependente da apelada, bem como,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA
, apenas para limitar a incidência da multa diária
.

É o voto.

Belém, 16 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/11/2020